Tribunal: STF
Processo: RMS 33028
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REITERADA INOBSERVÂNCIA DO HORÁRIO DE RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA OFICIAL DE INFORMAÇÕES DOS PODERES DA REPÚBLICA (“A VOZ DO BRASIL”). ART. 38, “E”, DA LEI Nº 4.117/1962, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL. RECEPÇÃO PELA ATUAL CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER NO ATO EMANADO DA AUTORIDADE IMPETRADA.



    1. A recepção, pela Constituição de 1988, da Lei nº 4.117/1962, em especial do seu art. 38, “e”, que, na redação originária, estipulava a obrigatoriedade de retransmissão, diariamente, das 19h às 20h, exceto aos sábados, domingos e feriados, do programa oficial de interesse dos Poderes da República (“A Voz do Brasil”), está afirmada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte: ARE 911445 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado em 05.12.2017; RE 1001493 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicado em 13.03.2017; RE 906206 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 03.12.2015; e RE 605681 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 23.10.2012.



    2. Ante a reiterada violação das balizas legais que regem a outorga da permissão do serviço de radiodifusão sonora, notadamente as fixadas na Lei nº 4.117/1962, afigura-se legítima, tal como ressaltado na decisão agravada, a imposição, ao fim de processo administrativo hígido, isto é, com observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de sanção à agravante.



    3. A imposição da pena de suspensão levou em conta o preconizado nos arts. 61 e 63, “a”, da Lei nº 4.117/1962. O referido diploma legal, além de contemplar essa penalidade, estabelece critérios para a sua aplicação (gravidade da falta, antecedentes infracionais e reincidência específica), os quais foram devidamente sopesados, no caso, pela autoridade impetrada.



    4. A agravante, na qualidade de emissora permissionária do serviço público de radiodifusão sonora, tinha e continua a ter ampla liberdade para criar e/ou divulgar o conteúdo que julgue pertinente, sem censura ou patrulhamento prévio, observada a obrigação legal de retransmitir o programa oficial de informações dos Poderes da República (“A Voz do Brasil”), no horário previsto no art. 38, alínea “e”, da Lei nº 4.117/1962, quer na sua redação primitiva, quer na atual, mais flexível, conferida pela Lei nº 13.424/2017.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.